Tribunal: TJDFT
Processo: 0716395-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXONERAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE OU CONTA SALÁRIO. CONTA ENCERRADA PELO BANCO CONTRATADO. ADIMPLEMENTO POR MEIO DA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso do réu contra sentença que, ante a exoneração do autor do cargo público que ocupava na ocasião da contratação do empréstimo consignado, o condenou na obrigação de realizar a mudança na forma de pagamento do empréstimo consignado para boleto bancário com vencimento todo dia 09 (nove) de cada mês.
3. Nas razões do recurso, sustenta que não pode “ser obrigado a alterar a forma de pagamento do contrato de modo diverso do pactuado”. Afirma que a forma de pagamento pactuada em caso de impossibilidade de desconto em folha de pagamento é o desconto em conta corrente ou conta salário e o contrato não faz menção sobre a emissão de boleto para pagamento. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
6. No caso em análise, restou incontroverso que o contrato de empréstimo dispõe que na impossibilidade de desconto das parcelas na remuneração do contratante, este deverá pagar na data combinada, através de débito em conta corrente e/ou conta salário, caso seja correntista da requerida, ou, procurar a instituição para realizar o pagamento.
7. O autor, em réplica, informou que o réu “cancelou” a sua conta, de modo que não há como efetuar o pagamento conforme estipulado no contrato. O réu, por sua vez, não informa, comprova ou faz qualquer menção de que o autor é titular de conta corrente ou salário em alguma instituição financeira.
8. Necessário considerar que a cobrança por meio de boleto bancário não causará prejuízos financeiros e não há qualquer óbice prático/tecnológico que impeça o réu de promover a emissão dos boletos, conforme decidido na sentença vergastada. Ao contrário, já que a pretensão almejada pelo autor possibilitará o adimplemento da dívida.
9. Dessarte, por efeito da informação do autor acerca da impossibilidade de efetuar o pagamento por meio de débito em conta, bem como da manifesta intenção em adimplir o empréstimo contratado por meio da emissão de boleto bancário, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.